Tribunal: TJSP
Processo: 2222715-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento de penhora de conta de terceira, sob fundamento de que deve ser oportunizado à parte executada manifestação sobre a alegação de fraude à execução. Insurgência insubsistente. Necessidade de prévia observância do contraditório para que se possa aferir e atestar, com maior precisão, os fatos aduzidos pelo exequente. Irreversibilidade da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento de penhora de conta de terceira, sob fundamento de que deve ser oportunizado à parte executada manifestação sobre a alegação de fraude à execução. Insurgência insubsistente. Necessidade de prévia observância do contraditório para que se possa aferir e atestar, com maior precisão, os fatos aduzidos pelo exequente. Irreversibilidade da medida pleiteada. Aplicação analógica da Súmula 568 do STJ, segundo a qual pode o relator dar ou negar provimento ao recurso na presença de entendimento dominante acerca do tema em debate. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.